Tribunal: TJSP
Processo: 1038144-34.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
LOTEAMENTO – Taxas de manutenção – Cobrança – Matéria posta em análise de recurso repetitivo e repercussão geral - Julgamento proferido pelo STJ a afastar a possibilidade da cobrança, ante a ausência de comprovação de vínculo associativo – Sócio da empresa ré que atuou em nome próprio como dirigente da associação, sendo proprietário de um dos lotes – Ausente comprovação de filiação expressa

Ementa:
LOTEAMENTO – Taxas de manutenção – Cobrança – Matéria posta em análise de recurso repetitivo e repercussão geral - Julgamento proferido pelo STJ a afastar a possibilidade da cobrança, ante a ausência de comprovação de vínculo associativo – Sócio da empresa ré que atuou em nome próprio como dirigente da associação, sendo proprietário de um dos lotes – Ausente comprovação de filiação expressa da empresa ré à associação, criada em 2013 - Ônus da prova da qual não se desincumbiu a autora - Artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil – Aplicação também da tese consolidada e vinculante do Colendo STF no Recurso Extraordinário no 695911/SP (Tema 492), segundo a qual é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, como é o caso dos autos - Improcedência da ação – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.